Tribunal: CARF
Processo: 13642.000211/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000211/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.303 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MONICA PEREIRA CAMPANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do
imposto.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000211/2009-85
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima (relator) e Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/55), interposto contra o Acórdão 09-
37.056 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 34/41) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
27/32) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, com data de lavratura 30/03/2009, Exercício 2005, Ano-Calendário
2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (2904) de R$3.743,60, a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora, e Imposto de Renda Pessoa Física (0211)
de R$122,31, a sofrer incidência de Multa e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
... foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls. 26v/27v, as seguintes
irregularidades: 1) dedução indevida de despesas médicas no montante de R$
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

13.613,08; e 2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 122,31. de acordo com a DIRF- (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)
entregue pela Prefeitura de São João del Rei.
... impugnação ...:
• Os recibos que enviou, em atendimento à intimação, os quais novamente apresenta,
junto com as declarações dos profissionais, comprovam de forma robusta a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento.
• Não pode a Receita Federal partir do pressuposto que os serviços não foram prestados,
quando os profissionais, idôneos, atestam a veracidade dos fatos.
• A notificação está em descompasso com a legislação vigente e com as decisões dos
tribunais.
• A legislação pátria não exige, em hipótese alguma, que as despesas médicas
declaradas e comprovadas devem ser acompanhadas de outros documentos. Todavia,
certa de que pode provar a total veracidade de suas alegações, está disposta a ser
periciada, o que desde já requer. Para tanto, indica três peritos (médico, dentista e
fisioterapeuta).

3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-
impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento
realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da
autoridade lançadora.
PERÍCIA.
Indefere-sc o pedido de realização de diligência, quando esta se mostrar
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 16/02/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 44/45), a ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 05/03/2012 (protocolo de e-fl. 46), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos;
- discorre sobre fundamentos jurídicos do ônus da prova e de sua formalidade,
entendendo que o ônus da prova no caso seria do Fisco;
- não se conforma com o indeferimento de seu pedido de realização de perícia,
apontando que a Receita federal deveria então comprovar que os serviços não foram realizados;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

- entende por ofensa ao princípio da legalidade, a ser sempre obedecido pela
Administração;
- reafirma que as despesas realmente existiram e que os documentos apresentados
são idôneos e seguros para sua comprovação, na forma legal, portanto, dedutíveis
- ressalta que não se pode presumir infração à lei tributária se realmente
comprovou a realização das despesas médicas dedutíveis, e o Fisco negou o beneficio por
entender que a documentação apresentada, embora com conteúdo formal, não seria idônea.
- apresenta Decisões Administrativas e Judiciais, além de citações Doutrinárias,
que entende a si favoráveis.
5. Seu pedido final é pelo recebimento de seu Recurso tempestivo e pelo seu
provimento para reforma da Decisão recorrida, possibilitando então que os seus recibos relativos
a despesas médicas sejam utilizados para as cabíveis deduções.
6. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência e doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, Decisões Administrativas e Judiciais, ou mesmo a Excelsa Doutrina
pátria, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
10. A realização de perícia foi considerada desnecessária em sede de impugnação,
de forma indubitavelmente legal. A perícia não se destina a suprir prova que pode ser produzida
pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam ser carreados facilmente ao
processo, principalmente pela contribuinte, que tem a obrigação jurídica de manter os meios
probatórios. Dessa forma, corretamente considerada desnecessária a perícia e devem os autos
serem apreciados na forma como se encontram, já que providos de todos os elementos
necessários para julgamento da lide. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...) (ora
grifado).
11. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro princípio
constitucional, como os do contraditório e ampla defesa.
13. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
14.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
16. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
17. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
18. No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
19. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
20. Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 28/29).
21. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
22. Dessa forma, sem sucesso as alegações recursais de que a simples
apresentação de recibos e declarações dos profissionais prestadores bastariam para a
comprovação das deduções pretendidas, ou que teria apresentado todos os documentos
necessários à fiscalização suficientes para justificar as deduções pretendidas. Verifica-se que, o
elemento fulcral para a glosa das deduções pretendidas é, com base no conjunto probatório
consolidado na lide, a ausência da comprovação do efetivo pagamento dos montantes almejados
de dedução.
23. Portanto, todos os argumentos apresentados pela interessada restam afastados,
sendo descabidos o provimento de seu Recurso e a reforma da Decisão recorrida, remanescendo
a glosa apontada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000211/2009-85

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia, ainda em sede de
impugnação.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pelos profissionais Gabrielle Tanusse de Sousa,
Giovani Ferreira de Carvalho e Marcos José Garcia de Lima (fls. 7/9), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 10/19), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços médicos
e fisioterápicos realizados pela Recorrente e respectivos dispêndios, restando, ao meu sentir,
comprovados os dispêndios, suprindo assim os vícios apontados, razão pela qual afasto a glosa
sobre as aludidas despesas declaradas.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas declaradas, no valor total de R$ 12.750,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital